Tribunal: TJES
Processo: 5000145-45.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-45.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON MORO COUTO e outros
RECORRIDO: L.M. CONSTRUTORA LTDA. - ME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTES.: MARLON MORO COUTO E MARCELAN MOURO COUTO

RECDO.: LM CONSTRUTORA LTDA-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA
COM BASE EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR PARTE DOS DEVEDORES.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese dos Recorrentes
:
Alegam os recorrentes que efetuaram o pagamento
da dívida cobrada na inicial
em sua integralidade.
Afirmam
que não restou demonstrado nos autos o valor da dívida cobrada.
Atestam que c
omprovaram pagamentos efetuados
a terceiros
credores da empresa autora, autorizados por esta. Alegam que houve apenas a comprovação da relação jurídica existente entre as partes, mas não qualquer dívida remanescente. A ausência de recibos não dizem respeito apenas ao valor remanescente, mas sim de todo pacto existente. Quanto a determinação de devolução dos cheques, alegam
que se depreende
da narrativa dos fatos que tais cheques não possuem relação com a relação jurídica estabelecida nos autos, além do que o autor não demonstra a retenção dos títulos pelos recorrentes. No que tange ao pedido contraposto, afirma que restou demonstrado nos autos a cobrança vexatória realizada pelo preposto da empresa. Requer ainda a declaração de nulidade do presente feito vez que quem outorga poderes na procuração é o sócio da demandante, pessoa física e não a pessoa jurídica autora da presente demanda.
2. Tese do Recorrido:

Em sede de Contrarrazões o recorrido afirma que deveriam os devedores provarem que efetuaram o pagamento da dívida
a
ele ou a terceiro, o que não ocorreu nos autos. Afirma que a prova da dívida é o cheque emitido e não compensado. Em relação aos cheques que a sentença determinou devolver, alega
que tais cheques se encontram
com os recorrentes e que tais valores foram utilizados no abatimento do imóvel, de forma que os recorrentes devem devolver as cártulas ao ora recorrido. Afirma, ainda, que tal fato não foi contestado nos autos. Quanto ao pedido contraposto, afirma que as cobranças foram feitas de maneira legal. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.
3. Sentença: “J
ulgo procedente o pedido
, para: a) Condenar os requeridos solidariamente ao pagamento, em favor da parte requerente da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todavia, a atualização monetária deve ser feita a partir da emissão da cártula, 20/11/2017, e acrescido de juros à partir da 1ª apresentação, 16/05/2018
[1]

(ID. ID. 1830297 - Pág. 1/2); b) Determinar que o 1º réu seja compelido a entregar os cheques
BANCO
SICOOB/ TITULAR: L. M. Construtora/N° 000519/R$ 55.000,00;
BANCO
CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL/ TITULAR: L. M. Construtora/ N° 000016/ R$ 4.320,00, e
BANCO
SICOOB/ TITULAR: Lucas Borges I. M. Queiroz/ N° 001049/ R$ 2.000,00; E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de contraposto.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Trata-se de ação de cobrança de título extrajudicial em que a empresa autora alega que os requeridos lhe devem o valor de R$ 10.000,00, referente ao valor remanescente da compra de um imóvel. OS requeridos alegam o pagamento integral da dívida.
V
erifico que não consta dos autos qualquer recibo do pagamento da dívida
, ônus que incumbiria aos requeridos, ora recorrentes, em conformidade com o disposto no artigo 372, II do CPC. Ainda, a jurisprudência é uníssona em entender que cabe ao devedor demonstrar o pagamento da dívida, o que não ocorreu nos presentes autos, e não ao credor demonstrar a inadimplência. Assim, não havendo nos autos nenhuma comprovação do pagamento do valor cobrado pelo autor, perfeitamente cabível a condenação ao pagamento do débito. No que se refere devolução dos cheques determinado pelo magistrado de piso, entendo acertada a decisão, pois, de fato, os requeridos não contestaram o fato alegado pelo autor de que os cheques foram dados pelo autor como forma de garantir o empréstimo e que tais cheques foram compensados no valor do imóvel adquirido. Da mesma forma, não comprovam nos autos que tais cheques não
tem
relação jurídica objeto da demanda, como afirmado em grau de recurso. Assim, caberiam aos recorrentes demonstrarem nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou caracterizado, motivo pelo qual a devolução dos cheques é perfeitamente devida. Da mesma forma, não há qualquer demonstração nos autos que o autor promoveu cobranças vexatórias aos recorrentes. N
o
que tange a alegação de nulidade do processo em virtude de vício de representação, observo que tal vício foi devidamente sanado quando da apresentação das contrarrazões e conforme bem menciona o artigo 76 do CPC tal vício pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em nulidade.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos recorrentes e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.